Tribunal: STF
Processo: ARE 1537792
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. COMPROVAÇÃO DE PERDA DE RENDA. JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE TEMAS EM RECURSOS REPETITIVOS JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE JURÍDICA DO § 1º DO ART. 15-A DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332/DF. FORMA DE INTERVENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA PROPRIEDADE PRIVADA. LAUDO PERICIAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DOS AUTORES COM RELAÇÃO AO ACORDO FIRMADO ANTERIORMENTE ENTRE AS PARTES DA ÁREA DESAPROPRIADA. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 523, § 1º DO CPC/73. APELAÇÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DAS DEMAIS ÁREAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. JUSTO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL. PERÍCIA DEVIDAMENTE ELABORADA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 15-B DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. PERCENTUAL FIXADO NO MONTANTE DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO, A INCIDIR A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER EFETUADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA – ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E PELA SELIC DE 09/12/2021 ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, NOS TERMOS DA EC 113/2021. JUROS COMPENSATÓRIOS. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE INCIDEM JUROS COMPENSATÓRIOS QUANDO O BEM É PRODUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM GERASSE FRUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ARTIGO 27 §§ 1.º e 3º, II, DO DECRETO-LEI N.º 3.365/41” (fl. 1, e-doc. 30). 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII e XXIV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Argumentam que deveria ser reconhecida “a existência dos juros compensatórios” (fl. 34, e-doc. 47) nas “ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta” (fl. 26, e-doc. 47).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 52).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que, “mesmo que não haja questões diretamente relacionadas a leis federais específicas, se houver controvérsias que envolvam a interpretação ou aplicação da Constituição, cabe sim o recurso extraordinário no STF. Afinal, a Constituição é a norma suprema do país, e suas disposições precisam ser observadas e respeitadas em todos os níveis do sistema jurídico” (fl. 5, e-doc 55).



    Salientam “que o STF tem o papel de ser a guardiã dos direitos fundamentais dos cidadãos, muitos dos quais estão consagrados na Constituição. Portanto, ao admitir o recurso extraordinário para questões constitucionais, o STF está não apenas garantindo a uniformidade na interpretação da lei fundamental, mas também protegendo os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros” (fl. 5, e-doc. 55).



    Asseveram que o objeto do recurso extraordinário seria a “questão relativa a ofensa a justa indenização (art. 5º, XXIV) e o direito fundamental de propriedade (art. 5º, XXII), Decreto Lei nº 3.365/1941, artigos 15-A E 15-B, aos artigos 8, 11, 85, § 2º do CPC e artigo 93, inciso IX da CF, e violação por analogia ADI 2.332/STF, Tese 126 e 184 e 56 STJ relativa à desapropriação indireta” (sic, fl. 5, e-doc. 55).



    Assinalam que “o empossamento do Agravado na área dos Agravantes e não efetuando o pagamento total da indenização prevista, permitiu a incidência dos juros remuneratórios” (fl. 7, e-doc. 55).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para estancar a ofensa à legislação federal demonstrada e pacificar a jurisprudência dos Tribunais Regionais, reformando na totalidade o v. acórdão ora atacado” (fl. 12, e-doc. 55).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Improcedente a alegação dos agravantes de que “ao arbitrar os honorários na sentença ou no acórdão o magistrado deve fazê-lo com moderação e de forma motivada, como dispunha expressamente o CPC/39 no § 1º do artigo 64, por ser decorrência do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX da CRFB/88 e art. 11 do CPC/2015) e de observância do dever de aplicar o ordenamento jurídico com razoabilidade e proporcionalidade (art. 8º do CPC/2015” (sic, fl. 32, e-doc. 47).



    A alegação de nulidade do julgado por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Em julgamento pela sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI n. 791.292-QO-RG, Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pelos agravantes. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    7. Na espécie vertente, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná reformou, “parcialmente, a sentença, em sede de remessa necessária, afastando a condenação em juros compensatórios, visto a ausência de prova da perda de renda; aplicando IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e de 09/12/2021 até a data do efetivo pagamento, a Taxa SELIC, bem como reduzindo os honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) do valor da condenação, mantendo-se a proporção estabelecida na sentença” (fl. 15, e-doc. 30), com fundamento na legislação infraconstitucional, nestes termos: 



    “Repise-se, os juros compensatórios não têm a função de indenizar o valor da propriedade em si, mas, sim de compensar a perda da renda decorrente da privação da posse e da exploração econômica do bem, entre a data da imissão na posse pelo Poder Público e transferência compulsória que ocorre com o pagamento do preço fixado na sentença. 



    Sendo assim, a condenação do Poder Público ao pagamento aos juros compensatórios é devida desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) ter ocorrido imissão provisória na posse do imóvel; b) a comprovação pelo proprietário da perda da renda sofrida pela privação da posse; c) o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração superiores a zero. 



    No caso dos autos, inexiste comprovação da perda de renda, e em sendo assim, inviável a fixação de juros compensatórios. (...)



    Considerando que os juros compensatórios não têm a função de indenizar o valor da propriedade em si, mas de compensar a perda da renda decorrente da privação da posse e da exploração econômica do bem, conclui-se pela sua não incidência na presente hipótese, reformando a sentença neste ponto em sede de remessa necessária. (...)



    O Decreto-Lei nº 3.365/41 trata sobre desapropriação por utilidade pública. 



    Em seu art. 27, §§ 1º e 3º, preceitua que os honorários advocatícios deverão ficar entre 0,5% e 5%. 



    Essa limitação também se aplica às desapropriações indiretas, conforme prevê o § 3º do art. 27 (...)



    Nesses termos, nas ações de desapropriação direta ou indireta, embora a Fazenda Pública seja parte no processo, não terá aplicação o escalonamento previsto art. 85, § 6º, do CPC, no que tange aos honorários advocatícios. Adota-se a regra da especialidade, cabendo ao juiz fixar nessas ações honorários no percentual entre 0,5% e 5%. 



    Aplicam-se às desapropriações indiretas, para a fixação de honorários advocatícios, os limites percentuais estabelecidos no art. 27, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 3.365/1941 (entre 0,5% e 5%). STJ. 2ª Turma. REsp 1.300.442-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/6/2013 (Info 523). 



    Logo, no caso de ação de desapropriação indireta, vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 0,5% e 5% sobre o valor da indenização fixada na sentença, em que pese o STJ já ter decidido pela possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, quando há sucumbência recíproca, desde que estejam presentes, concomitantemente, três requisitos: decisão recorrida publicada após 18 de março de 2016 (data que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil), recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que foi interposto o recurso” (fls. 12-14, e-doc. 30).



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia sobre os juros compensatórios em desapropriação indireta e o valor dos honorários sucumbenciais com fundamento no § 1º do art. 15-A e nos §§ 1º e 3º do Decreto-Lei n. 3.365/1941.



    Esse fundamento infraconstitucional do acórdão recorrido foi impugnado por recurso especial interposto pelos agravantes, no qual se alegou ter havido exclusão indevida dos juros compensatórios, em pretensa contrariedade ao “Decreto Lei nº 3.365/1941, artigos 15-A e 15-B, ADI 2.332/STF, Tese 126, 184 e 56 deste STJ e principalmente a constitucional de justa indenização (art. 5º, XXIV) e o direito fundamental de propriedade (art. 5º, XXII)”, além de ter sido reduzido “o percentual dos honorários sucumbenciais de 10% para 5%” (fls. 25-26, e-doc. 33).



    A Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, pela aplicação dos Temas 126, 184, 280, 281, 282 e 283 em recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação dos Temas 126, 184, 280, 281, 282 e 283 em recursos repetitivos, em julgado com a seguinte ementa:



    “DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NEGADO SEGUIMENTO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘B’, CPC, E INADMITIDO NO RESTANTE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REGIME DOS JUROS COMPENSATÓRIOS: NECESSIDADE OU NÃO DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DE RENDA SOFRIDA PELO PARTICULAR. ART. 15-A, § 1º, DECRETO-LEI Nº 3.365/1941 (REDAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.901-30/1999 E SEGUINTES): DECLARADO CONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADIN Nº 2.332 /DF. NÃO MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGADO: NORMAS VÁLIDAS DESDE SUAS EDIÇÕES. JULGAMENTO DA PETIÇÃO Nº 12.344/DF PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: CANCELAMENTO, REVISÃO E FIXAÇÃO DE TESES REPETITIVAS, TAMBÉM SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DE RENDA A PARTIR DE 27.09.1999 (DATA DE PUBLICAÇÃO DA MPV Nº 1.901-30/1999): TEMAS REPETITIVOS Nº 126, 280 E 282 (ITEM ‘I’) DO STJ (REDAÇÕES ATUAIS). READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOB A ÓTICA DA EQUIDADE. DESCABIMENTO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE DESAPROPRIAÇÃO DEVE RESPEITAR OS LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 27, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/41, OU SEJA, ENTRE 0,5% E 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR PROPOSTO INICIALMENTE PELO IMÓVEL E A INDENIZAÇÃO IMPOSTA JUDICIALMENTE. TEMA 184 DO STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM OS REPETITIVOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 44).



    A impugnação do fundamento infraconstitucional, suficiente e autônomo, referente à aplicação dos Temas 126, 184, 280, 281, 282 e 283 em recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, precluiu com o trânsito em julgado da decisão do Tribunal de origem pela qual inadmitido o recurso especial, mantendo-se hígido o acórdão recorrido. Incide, na espécie, a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – ISS. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ATUAÇÃO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA CONFIGURADA. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUNTADA INCOMPLETA DE DOCUMENTOS: APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE TESE EM RECURSO REPETITIVO FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.518.794-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    Ademais, o recurso extraordinário não é o instrumento processual adequado para revisar a aplicação de teses fixadas em recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça.



    8. Em relação à validade jurídica do § 1º do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o Tribunal de origem assentou que, “ no julgamento da ADI 2332-2, o STF entendeu-se pela constitucionalidade do § 1º do art. 15-A, sob o fundamento de que os juros compensatórios se destinam a compensar tão somente a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário, bem como decidiu ser constitucional o percentual fixo de 6% (seis por cento) previsto no dispositivo” (fls. 11-12, e-doc. 30).



    Na fundamentação do acórdão recorrido, o Tribunal de origem observou o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, no qual se assentou a “constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º)” (Plenário, DJe 16.4.2019).



    9. Para rever o decidido pelas instâncias ordinárias sobre o procedimento adotado na intervenção do Município agravado na propriedade privada dos agravantes e a impossibilidade de incidência dos juros compensatórios, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.521.505-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação indireta. Indenização. Incidência de juros compensatórios. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.508.848-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.10.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora